Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-27.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA.
RECURSO DO AUTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA.
RECURSO DO AUTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE IGUALMENTE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E PARCELA PREMIÁVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE NÃO PREVÊ A EXIGÊNCIA DE TAIS TARIFAS – RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE TOCANTE.

IOF – REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSOS QUANTO A DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA FINANCEIRA DEMANDADA - TARIFA DE SEGURO – VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA – VENDA CASADA - ABUSOS CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA CASA DE VALORES NÃO PROVIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE ROVIDO.

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA FINANCEIRA DEMANDADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014544-27.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
LUCIANO DANTAS GONÇALVES DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recursodo autor, e na parte conhecida negaram
provimento , e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 44067
APEL.No: 1014544-27.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 6a VARA CÍVEL
APTES. : LUCIANO DANTAS GONÇALVES DE MACEDO, E BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUÍZA : RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
MOTOCICLETA.
RECURSO DO AUTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
PRESENÇA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO
IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS
INDEVIDA REDUÇÃO
DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS,
OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS,
PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA
CONSTITUCIONAL
APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE No 7, DO C. STF INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR
NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE
CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES

CUSTO
EFETIVO
TOTAL QUE NÃO REFLETE
APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS
OS
ENCARGOS
CONTRATUAIS
DA
RELAÇÃO
DESENVOLVIDA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POSSIBILIDADE
DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS
CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS

ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04

ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
3
TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE
MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO C. STJ, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No
1.251.331/RS
ACERTO DA R. SENTENÇA NESSE
TOCANTE - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO COBRANÇA
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDA,
DESDE
QUE
COMPROVADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE
CONTROLE
DE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS
AUTOS MONTANTE COBRADO QUE IGUALMENTE
NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO MANUTENÇÃO DA
R. SENTENÇA
RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E PARCELA
PREMIÁVEL
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
QUE NÃO PREVÊ A EXIGÊNCIA DE TAIS TARIFAS
RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE TOCANTE.
IOF
REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA

INEXISTÊNCIA DE ABUSOS QUANTO A DILUIÇÃO
DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS
PARCELAS
DO
FINANCIAMENTO

ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DA FINANCEIRA DEMANDADA - TARIFA
DE SEGURO
VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA

VENDA CASADA - ABUSOS CONFIGURADOS -
PRECEDENTES NESSE SENTIDO
ACERTO DA R.
SENTENÇA RECURSO DA CASA DE VALORES NÃO
PROVIDO
-
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
A
DEVOLUÇÃO,
E
EM
DOBRO,
DOS
VALORES
EXIGIDOS
INDEVIDAMENTE
PELO
BANCO

HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA
PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE
DAR DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO

RECURSO
DA
FINANCEIRA
PARCIALMENTE
ROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO,
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
O
RECURSO
DA
FINANCEIRA DEMANDADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
4
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 168/176, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato que foi proposta por
LUCIANO
DANTAS
GONÇALVES
DE
MACEDO
contra
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., o que se deu para a específica
finalidade de: “condenar o réu a devolver ao autor o valor do seguro, este no
valor de R$ 358,70, de forma simples, ainda que devidamente corrigido
desde o desembolso, e também acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação”. No mais, determinou o Juízo a responsabilização
conjunta das partes pelo pagamento das custas e despesas processuais,
sendo que, com relação aos Honorários Advocatícios, responsabilizou o
autor pelo pagamento do percentual correspondente a 90% da verba devida
aos Procuradores da casa de valores, devendo esta, por sua vez, responder
pelo percentual remanescente de 10% da verba honorária, esta que foi
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda que observada a gratuidade
processual que foi concedida ao ocupante do polo ativo da relação
instaurada (fls. 47).
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o ocupante do polo ativo, assim procedendo em conformidade
com o quanto indicam suas razões juntadas a fls. 180/186, para tanto
pedindo pela reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
submetida a sua apreciação no feito, isto porque imperativa se mostra a
anulação das cláusulas contratuais de conteúdo que indica abusivo,
nulidade essa que resultou plenamente demonstrada no tocante a exigência
de indevidas tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem,
parcela premiável/seguro, e IOF, o mesmo se verificando em relação a
cobrança do custo efetivo total de juros, estes que foram exigidos inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
5
de forma capitalizada, motivo pelo qual tais valores devem ser alvo de
devolução/compensação, e em dobro, daí o porquê de pedir pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por reformada a R.
Sentença que submete a ataque, de sorte a que venha a ser julgada
totalmente procedente a Ação como por ele provida.
Por outro lado, também manifestando sua insatisfação
com os limites da R. Decisão lançada aos autos, alega a financeira
demandada, em suas razões que constam de fls. 190/205, que a R.
Sentença deve ser reformada, uma vez que não se registrou qualquer
ilegalidade na exigência da denominada “tarifa de seguro”, haja vista que se
constitui em verdadeira “contratação opcional”, daí o porque de não se
manifestar situação que implique na alegada “venda casada”, de sorte a
justificar a restituição dos valores que foram despendidos pelo ocupante do
polo ativo, diga-se de passagem, de forma livre e desprovida de quaisquer
vícios. Por fim, dá conta também de que inexistiu qualquer prática que
deságüe em má-fé, isto no que toca a exigência das tarifas que foram
pactuadas em razão da celebração do Contrato de Financiamento de
Veículo que vem copiado a fls. 31/35, o que afasta a aplicação da dobra
prevista pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela
qual, na remota hipótese de manutenção dos termos constantes da R.
Sentença que foi proferida no feito, devem os valores que foram tidos como
indevidos ser restituídos/compensados de forma simples, e não em dobro
como incorretamente postulado pelo autor, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por alterados os limites
definidos em 1o Grau.
Devidamente
processados
os
recursos,
foram
na
sequência apresentadas contrarrazões, o que se deu de parte a parte (fls.
213/217, e 229/245), momento em que os interessados reiteraram seus
reclamos como apresentados, naturalmente ressaltando os aspectos que
lhes foram favoráveis, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
6
viesse a ser reapreciada a matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
Antes de qualquer análise específica dos pontos
questionados, é de se ter por certo que o recurso como intentado pelo
ocupante do polo ativo da relação em desate deve ser parcialmente
conhecido, sendo fato que na parte conhecida não deve se constituir em
alvo de acolhida, ao passo que, por outro lado, o apelo que foi movimentado
pelo banco/financeira demandado deve ser parcialmente provido por esta
Turma Julgadora.
Cabe registrar em primeiro enfoque, que diante da análise
dos elementos encartados aos autos, de rigor se mostra ter em mente que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em questão, se
mostra como sendo típica relação de consumo, relação esta que deve ser
apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção da relação entre
desiguais, assim concedendo real dinamismo ao Magistrado na prestação
jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento
despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa
do Consumidor na análise do caso em exame, não significa dizer que o
consumidor tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que se coloca na condição de consumidor, seja este de serviços,
seja de produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
7
Assim e quanto ao mérito em si considerado, mais
especificamente no que diz respeito aos juros remuneratórios questionados
pelo demandante, é de se verificar que não conta com qualquer amparo o
inconformismo como nesse sentido por ele deduzido, uma vez que deve
prevalecer no relacionamento das partes a exigência de juros no patamar
fixado, exatamente como expressa e livremente contratados entre os ora
litigantes, de sorte que não se possa falar em sua redução aos índices de
mercado, legais, ou mesmo constitucionalmente definidos, porque nesse
tocante, resultou modificada, inclusive, a norma constitucional que outrora
preconizava tal direito, e que, diga-se de passagem, jamais foi tida como
sendo de caráter autoaplicável, ao que se chega em conformidade com o
entendimento esposado pela Súmula Vinculante No 7, nos exatos moldes
em que editada pelo C. STF, esta que dá conta de que: “a norma do §3o,
do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Tenha-se em mente ainda, que a incidência de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, não indica, por si só, a
presença de quaisquer abusos, conforme vem disposto pela Súmula no 382,
esta emanada do C. STJ, sendo certo também, que não comporta aplicação
ao caso em exame, o quanto vem disposto pelo artigo 591, do Código Civil
brasileiro, uma vez que tal dispositivo não se mostra passível de aplicação
aos contratos de mútuo bancário, conforme entendimento adotado pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos
exatos termos em que definidos pelo Incidente de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011, nos exatos moldes em que apreciado aos 24/08/2011,
ocasião em que funcionou como Relator o Desembargador Renato Nalini,
este que na oportunidade assim solucionou a questão, reconhecendo
inclusive a constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
8
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”.
No mesmo sentido, aliás, vem anotado por Theotônio
Negrão, em seu Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 30a Edição,
pág.230, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, “in verbis”: ”São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02” (STJ-2aSeção, REsp
1.061.530, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08, DJ 10.03.09), fato este que
sepulta, e agora em termos definitivos a pretensão como exteriorizada pelo
autor enquanto inconformado, nos moldes em que direcionada ao
reconhecimento da presença de abusos na incidência dos juros.
Importante anotar ainda, que não se registrou na
hipótese dos autos exigência de juros em patamar superior ao contratado
entre as partes litigantes, pois ainda que o instrumento vinculador das partes
em conflito estabeleça a título de “Custo Efetivo Total” percentual definido
em 52,57 ao ano, conforme indicado no contrato (fls. 35), é de se ter por
certo que tal percentual reflete não só os juros remuneratórios praticados
pela casa de valores, mas também todas as despesas e encargos
relacionados a contratação desenvolvida entre os hoje contendores, o que
impossibilita o reconhecimento da incorreção apontada pelo autor, sendo
esse aliás, o posicionamento adotado por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação no 1002818-55.2014, no9s moldes em que se deu
perante a 22a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, em julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
9
ocorrido em 05 de março de 2015, por Voto da lavra do Desembargador
Hélio Nogueira, pelo qual bem resultou definido que:
“Apelação Cível. Cédula de crédito bancário. Ação
revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde
com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais
custos da operação, como tributos, seguro e tarifas. (...)” (grifei)
Superada mais essa questão, é de se dizer que razão
também não assista ao autor recorrente no que diz respeito a capitalização
de juros cuja aplicação alega indevida, pois ainda que tal método de
contagem de juros se faça presente no contrato como colocado, e agora
recolocado em análise ao longo do todo processado (fls. 31/35), é de ter em
mente que tal exigência se mostra perfeitamente aplicável as Cédulas de
Crédito Bancário, exatamente como no caso dos autos, e nos exatos termos
em que definidos pelo artigo 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04, este que
assim dispõe: ”Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I
- os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
Partindo de tal enfoque, e levando em consideração o fato de que diante da
previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, de rigor concluir pela adequada incidência de capitalização de juros
no caso em análise, conforme, aliás, bem resultou definido pelo C. STJ, o
que se deu por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS,
daí porque com real naturalidade se apura o porquê de não merecer
acolhida a irresignação nesse sentido lançada ao todo processado pelo
autor inconformado, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo por
ocasião do sentenciamento do feito, se mostrou verdadeiramente adequado
no tratamento da questão como colocada a sua apreciação, uma vez
totalmente ajustado aos comandos legais que hoje regem o assunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
10
Vale ressaltar nesse exato ponto, que eventual
reconhecimento por parte da Turma Julgadora, de questão que se oriente
no sentido de se atingir a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o,
da Medida Provisória 2.170-36/2001, se mostraria totalmente indevido, o
que se dá diante do posicionamento adotado pelo C. STF, nos moldes em
que registrado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, tanto é que não implica, portanto, em maiores consequências
para o deslinde da pendenga, pois como dito anteriormente, as Cédulas de
Crédito Bancário contam com dispositivo legal específico, este que se tem
por autorizador da exigência de juros capitalizados, fato que leva a
conclusão de que o comando legal contido no artigo 5o, da Medida
Provisória em questão, se mostra como de somenos importância para definir
a incidência da aplicação de capitalização sobre o contrato que se tem em
discussão no feito.
Ultrapassado mais esse ponto de questionamento, e
agora em relação a cobrança da “Tarifa de Cadastro (R$ 749,00)”,
conforme exigida pela financeira demandada, de rigor reconhecer que esta
se mostra, aos olhos da melhor jurisprudência, como sendo
verdadeiramente devida, ainda que em uma única oportunidade, daí porque
não deve ser alvo de acolhida o inconformismo nesse sentido deduzido pelo
autor que se coloca na condição de recorrente, uma vez que resultou
definido por força do entendimento consolidado pelo C. STJ, o que se deu
quando do julgamento proferido, nos moldes do denominado rito dos
recursos repetitivos, por foça de Recurso Especial no 1.251.331/RS, que a
cobrança da referida Tarifa se mostra adequada e ajustada a realidade
negocial vigente, repita-se, ao menos em uma primeira e única
oportunidade, o que resultou definido nos seguintes termos:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
11
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011).
[...]
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
[...]
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.” (grifei)
Depois de ultrapassada mais uma das barreiras erigidas
pelas partes em lotígio, e enveredando agora por outra das matérias
questionadas, ou seja, no que diz respeito aos valores cobrados pela
financeira a título de “Registro de Contrato (R$ 121,99)”, cumpre observar
que tal exigência se mostra tolerada pelo ordenamento jurídico em vigor,
desde que resulte devidamente comprovado que o serviço que lhe dá
origem foi efetivamente prestado, sendo de rigor nesse tocante a aplicação
do entendimento já consolidado pela 2a Seção do C. STJ, o que se deu
quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), este que foi
promovido sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos
repetitivos, por Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, nos exatos moldes em que enfrentado em julgamento levado a
cabo aos 06/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
12
a questão em desate:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
13
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o
conjunto coligido ao todo processado, forçoso entender que resultou
efetivamente comprovado pelo banco/financeira demandado, que foi
promovido ao registro do contrato em questão junto ao órgão de transito
incumbido de tais atividades, o que bem se apura a partir da Cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento de veículo que foi juntado fls. 36
dos autos, sendo certo, no mais, que a cobrança da importância de R$
121,99, em sã consciência não possa ser tida como por demais onerosa, daí
porque o inconformismo nesse sentido apresentado pelo autor não possa se
constituir em alvo de acolhida.
No mais, e agora em relação as denominadas “Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
14
Avaliação do Bem”, e “Parcela Premiável”, cumpre observar que melhor
examinando aos termos do Contrato de Financiamento que foi copiado a fls.
31/35, que a irresignação do autor nesse tocante apresentada, sequer deve
se constituir em objeto de conhecimento por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que não se apurou presentes quaisquer cobranças promovidas sob
tais rubricas, daí porque, e sem maiores questionamentos, devem ser
lançados
em
vala comum os vazios argumentos nesse sentido
apresentados sem suporte pelo ocupante do polo ativo da relação.
Em novo enfrentamento, e apreciando agora a
irresignação do autor agora dirigida a cobrança que dele é exigida a título de
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que também indica
indevida, é de se ter em mente que a incidência de tal tributo se mostra
plenamente admitida e justificada, sobretudo por se tratar de aspecto que
decorre de imposição legal, no caso de imposto, sendo certo que nenhuma
irregularidade resultou configurada pelo fato de ter sido tal valor agregado
ao financiamento como contratado, isso porque o imposto em questão
deveria, como de fato deve, ser suportado pelo mutuário, que somente viu
sua obrigação diluída em prestações, o que se deu com a natural incidência
de juros, daí porque, nesse tocante, deve se dar igualmente por superada, e
de forma plena e justificada a insurgência assim exteriorizada pelo autor
recorrente, uma vez que se mostra absolutamente infundada e distante do
quanto enfrentado.
Confira-se quanto a essa questão, entendimento que foi
adotado pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que se registrou por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação no 0003766-10.2012, por Voto de relatoria do
Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli, levado a mesa em 18 de
fevereiro de 2013, e que assim dispôs acerca da questão em desate:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
15
Apelação - Contrato de financiamento bancário -
Ação de repetição de indébito - Sentença de improcedência - Parcial
reforma, apenas para expurgo das tarifas previstas no contrato.
1. Tarifa de cadastro e serviços de terceiros - Tarifas
que, embora contratadas, destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à
operação bancária em análise e que, portanto, não devem ser
carreados ao mutuário, haja vista proibir o CDC cláusulas abusivas e
iníquas (art. 51).
2. IOF - Tributo de responsabilidade do tomador do
crédito e tendo por base de cálculo o valor do principal da operação -
Legitimidade, porém, da diluição do valor do tributo nas prestações do
mútuo, com acréscimo de juros remuneratórios sobre as parcelas
disso resultantes - Afinal, se a instituição financeira adianta o valor
correspondente ao tributo, nada mais natural que pretenda receber o
valor assim adiantado acrescido de remuneração do capital.
3. Repetição em dobro - Dobra do art. 42, parágrafo
único, do CDC incabível na situação, por não positivada má-fé da
instituição financeira, do que, aliás, não se cogita.
Apelação a que se dá parcial provimento. (grifo nosso)
Superada
a
análise
do
conjunto
das
questões
apontadas a reexame pelo autor, e examinando agora os reclamos da casa
de investimentos demandada, no tocante aos valores relativos aos quanto
exigido a título de prêmio de “Seguro (R$ 358,70)”, de rigor reconhecer que
ainda que sua contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em
análise, é de se ter por certo que os elementos coligidos ao todo processado
não permitem concluir pela efetiva liberdade concedida ao mutuário, tanto
no que se refere a possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do
seguro em questão, quanto pela possibilidade de exercitar sua livre escolha
dentre as operadoras de seguro disponíveis no mercado, ônus esses que
competiam a casa de valores demandada, e dos quais não se desincumbiu,
sendo insuficiente para tanto aspecto que implica em liberdade virtualmente
conferida ao contratante, principalmente porque não resultou demonstrada,
diga-se uma vez mais, questão relativa a liberdade de escolha que deveria
ter sido concedida de forma clara e declarada ao recorrente, daí porque se
mostra de efetivo rigor o reconhecimento da presença de venda casada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
16
que se tem nos exatos termos em que definidos pelo C. STJ, nos moldes
que foram definidos por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP,
igualmente julgado sob o que se convencionou denominar de rito dos
recursos repetitivos, o que também se deu por Acórdão que foi relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme julgamento ocorrido aos
12/12/2018, momento em que assim se postou a Corte em relação ao tema
colocado em desate:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
17
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito
em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
Portanto, diante do entendimento adotado nos autos, de
rigor se mostra a restituição ao autor das quantias que dele foram excessiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
18
e incorretamente exigidas pela financeira inconformada, o que se deu a
título de “tarifa de seguro (R$ 358,70)”, conforme entendimento adotado
pelo Juízo por ocasião do sentenciamento do feito, devolução/compensação
esta que deverá se dar de forma simples e linear, jamais em dobro, uma
vez que se coloca como de caráter inaplicável a dobra que vem prevista
pelo artigo 42 do CDC, o que se tem diante da insuficiente comprovação da
necessária má-fé da financeira demandada, isto no que toca a exigência das
tarifas que foram questionadas pelo autor.
Diante de tais considerações, necessário que se
entenda que o posicionamento de 1o Grau deve ser ajustado a realidade dos
autos, o que implica no acolhimento parcial da irresignação como
apresentada a desate pela casa de valores demandada, com o natural e
necessário reconhecimento de parcial procedência da ação revisional como
promovida pelo autor, de sorte a que lhe seja assegurada a efetiva
restituição/compensação, ainda que de forma simples, dos valores
decorrentes da indevida exigência de “Tarifa de Seguro (R$ 358,70)”, o
que deverá se dar em valores que deverão ser quitados devidamente
acrescidos de correção monetária, esta contada a partir do efetivo
desembolso, bem como de juros de mora, estes exigidos a contar da
citação. Anote-se também que eventual compensação nas parcelas
vincendas, deverá ser expressamente autorizada pelo ocupante do polo
ativo, o que se tem diante da impossibilidade de compensação automática
dos valores, o que somente viria a favorecer a casa de financiamentos
demandada, e que se mostra no todo inaceitável, notadamente diante da
indevida exigência de tarifas, estas que agora se reconhece incorretas por
força do entendimento exteriorizado.
No mais, e diante do fato de que o autor sagrou-se
vencedor em menor extensão, forçoso reconhecer que os encargos
processuais
decorrentes
da
sucumbência
devem
ser
suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-27.2020.8.26.0405 -Voto no
19
exclusivamente por ele, conforme previsão contida pelo artigo 86, parágrafo
único, do atual Código de Ritos, com redefinição da verba Honorária em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), devendo no mais ser também
observada a gratuidade processual que foi concedida ao ocupante do polo
ativo da relação em desate (fls. 47).
Pelo exposto, é caso de se conhecer apenas em parte
ao recurso como movimentado pelo autor, sendo que na parte conhecida, a
ele se nega provimento, para no mais se dar parcial provimento ao recurso
da financeira ré, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator